Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO PRAZO PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. DATAS PREVISTAS EM CRONOGRAMA DO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a parte recorrente defende que o chamamento para realização de inscrição no curso de formação teve prazo extremamente curto demonstrando clara afronta ao princípio da razoabilidade. Sustenta que o princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado sob o prisma da razoabilidade. Requer o provimento do recurso para que possa realizar o curso de formação e as demais fases do concurso.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado (ID. 162947717).

3. Na origem, narrou a recorrente que foi aprovada no concurso público da Universidade do Distrito Federal no cargo de professor de magistério, do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT. Afirmou que perdeu o prazo de matrícula no curso de formação, que ocorreu entre 20/01/2023 a 22/01/2023, porque nesse período foi diagnostica com dengue e enxaqueca, e por recomendação médica, ficou de repouso absoluto, conforme atestado médico (ID. 147813656). Disse que no dia 23/01/2023 entrou em contato com a banca organizadora do certame (IADES) e foi informada que não poderia mais se matricular porque o período de inscrição havia expirado. Diante disso, requereu a tutela jurisdicional para que fosse restabelecida a sua participação no processo seletivo.

4. A pretensão, todavia, não merece ser acolhida. É dever do candidato acompanhar todas as publicações referentes ao seu concurso, seja no diário oficial ou no site da banca organizadora. Nesse ponto, destaca-se que o Edital no 2/2022 - UnDF/REIT, publicado no DODF em 15/07/2022, e também disponível no site do IADES, já previa em seu cronograma que a convocação para o curso de formação profissional aconteceria em 19/01/2023, e o período de matrícula para o curso de formação profissional seria entre 20/01/2023 e 22/01/2023.

5. Demais disso, o plenário do STF, no julgamento do RE 630733/DF, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido que “há que se levar em conta o interesse público, tendo sempre em vista que a Administração ao realizar um concurso público pretende não apenas a escolha dos candidatos mais bem qualificados, mas também que a escolha seja realizada com transparência, impessoalidade e igualdade, com o menor custo para os cofres públicos. Assim, não me parece razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.”

6. Desse modo, torna-se inviável a concessão de prazo diferenciado para matrícula no curso de formação, pois tanto a Administração Pública quanto os candidatos estão vinculados às normas do edital, e entendimento contrário violaria os princípios da impessoalidade e da isonomia, que regem os concursos públicos.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.